Tribunal: TJBA
Processo: 0768039-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768039-63.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: GILBERTO FERREIRA PASSOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. PREVALÊNCIA DA NORMA NACIONAL UNIFORMIZADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0768039-63.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado GILBERTO FERREIRA PASSOS FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.